Tribunal: TJPA
Processo: 0810389-91.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810389-91.2022.8.14.0028

APELANTE: PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE RELATARAM QUE OS BENS FURTADOS FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU, TENDO SIDO DEVOLVIDOS AO OFENDIDO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto praticado durante o repouso noturno. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que, a vítima e as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, relatando que a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu, sendo devolvida ao ofendido. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu ou o reconhecimento da ausência de
animus furandi
, principalmente pela palavra da vítima na polícia e em juízo e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Paulo Ricardo dos Santos Costa
(nascido em
21/04/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
17/07/2023
(doc. ID 18815748) do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Marcelo Andrei Simão Santos
, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do CPB (
furto praticado durante o repouso noturno
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 18815702) que, por volta de 02h00min. do dia
06/08/2022
, na Vila Canaã, conhecia como ‘Vila do Rato’, o denunciado
Paulo Ricardo dos Santos Costa
foi flagrado logo após ter
furtado 02 (duas) motocicletas da vítima Márcio Barros da Silva
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 01h00min.,
a vítima estava dormindo em sua residência
, ocasião em que fora avisado que haviam furtado da residência desta,
suas 02 (duas) motocicletas
, quais sejam, uma
Honda BIZ
, vermelha, Placa QEX-1813 e uma
Honda FAN 160
, vermelha, Placa QEM-3384, tendo em seguida acionado a polícia militar, para que adotasse providências quanto ao fato.

Diante do registro da ocorrência, a equipe de policiais militares de plantão, passou a adotar diligências no sentido de localizar o investigado bem como o material subtraído,
tendo avistado Paulo Ricardo ao chegarem no final da Vila Canaã
, conhecida como ‘Vila do Rato’, conduzindo a motocicleta FAN 160.

Narra a peça informativa que, ao perceber a presença da guarnição,
o denunciado correu para se esconder em um matagal
, tendo os policiais percebido que se tratava da pessoa com as mesmas características repassadas, bem como que
estava de posse de uma das motocicletas furtadas, qual seja a moto HONDA FAN 160
.

Na ocasião, os policiais conseguiram abordar o denunciado,
tendo sido encontrado com este a chave da segunda motocicleta furtada
, tendo ainda a guarnição percebido que
o acusado estava usando tornozeleira eletrônica
, tendo na ocasião informado que tinha deixado a motocicleta objeto do furto, na esquina próximo ao matagal onde entrou para fugir,
tendo confirmado ter furtado as 02 (duas) motocicletas da vítima
, pois tinha a intenção de trocar por pedras e crack.

A vítima, em sede policial, reconheceu as motocicletas como sendo aquelas subtraídas da sua residência no dia dos fatos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18815757), a defesa pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria e a ausência de dolo
, de
animus furandi
, vez que
as testemunhas ouvidas no processo (policiais militares) não presenciaram os fatos
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18815769), o digno representante ministerial clama pelo
improvimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 19044045).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Ausência de dolo, ausência de
animus furandi
.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §1º, do CPB
(
furto praticado durante o repouso noturno
), a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, bem como a materialidade delitiva
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18815639), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18815639),

pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18815639) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A testemunha
Jordânio Morais da Silva
, policial militar participante do flagrante do denunciado, relatou em
juízo
(doc. ID 18815727) que estava com sua guarnição quando foram informados a respeito de uma ocorrência de furto de 02 (duas) motocicletas, razão pela qual realizaram diligências de buscas quando
avistaram o acusado próximo de uma moto com as mesmas características repassadas na denúncia
,
o qual confessou a autoria delitiva aos policiais
, bem como indicou para a guarnição onde se encontrava a segunda moto furtada. Diante de tais fatos, a testemunha relatou que fizeram a condução do denunciado e apresentaram as motocicletas na delegacia,
as quais foram posteriormente reconhecidas e devolvidas ao seu legítimo proprietário
. A testemunha relatou que
o denunciado estava sozinho próximo da motocicleta e tentou se evadir assim que avistou a guarnição policial se aproximar
, razão pela qual fizeram a abordagem e
constataram se tratar da moto furtada da vítima
. Em continuidade, a testemunha ressaltou que o acusado foi encontrado próximo da motocicleta furtada quando a guarnição policial o avistou, ocasião em que tentou se evadir com a aproximação da polícia, circunstância que despertou suspeita e motivou a realização de sua abordagem. Segue narrando que
o acusado confessou para a guarnição que havia furtado a moto junto com um outro indivíduo, o qual estaria na posse da segunda motocicleta furtada da vítima, porém tal indivíduo não foi localizado em diligências posteriores
, tendo sido
encontrada apenas a motocicleta que estava na posse do acusado
.

Em sintonia, a testemunha
Maycon Douglas Silva Diogo
, também participante do flagrante do acusado, relatou em
juízo
(doc. ID 18815727) que estava em rondas com sua guarnição quando se depararam com
a vítima que informou que as suas 02 (duas) motocicletas haviam sido furtadas
, razão pela qual empreenderam diligências e
tiveram êxito em encontrar o denunciado perto de uma moto com as mesmas características descritas pela vítima
. Diante disso, a testemunha relatou que fizeram a abordagem do acusado e constataram que
realmente se tratava da motocicleta subtraída da vítima
, de maneira que indagaram ao denunciado onde estaria a segunda moto que também teria sido furtada,
tendo o réu indicado a localização para os policiais
e depois foi conduzido para a delegacia junto com os veículos. Em continuidade, a testemunha relatou que
o denunciado foi avistado quando estava tentando ligar a motocicleta furtada e tentou empreender fuga quando viu a guarnição policial se aproximar
, afirmando que essa foi a circunstância que motivou a realização de sua abordagem. Ademais, a testemunha afirmou que
o denunciado ainda indicou a localização da outra motocicleta furtada da vítima para a guarnição policial
, a qual foi encontrada logo em seguida próximo da entrada da vila Canaã em Marabá/PA.

Vale frisar que
o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se
confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo
, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

O fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas
, como é o caso em tela.

Por sua vez, a vítima
Márcio Barros da Silva
, em seu depoimento na
polícia
(doc. ID 18815639), afirmou: “Que na data de hoje por volta de 01h00min., estava dormindo em sua residência quando fora avisado que haviam furtado da referida residência suas duas motos, quais sejam, uma Honda BIZ, vermelha, placa QEX-1813 e uma Honda FAN, VERMELHA, PLACA qem-3384; Que ressalta o relator ter acionado a polícia militar para participar do ocorrido, e que pouco tempo depois foi informado que haviam recuperado as motos; Que enfatiza o relator ter reconhecido as motos como de sua propriedade; Que frisa o relator que sua residência não possui sistema de monitoramento; Que as motos foram encontradas na posse do nacional Paulo Ricardo dos Santos Costa; Que os mencionados veículos foram entregues ao relator”.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que, o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetrado pelo acusado, além de relatar que
a
res furtiva
fora devolvida posteriormente ao ofendido
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, restando comprovado o

animus furandi
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024